Tribunal: TJMT
Processo: 0005688-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005688-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVETE FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 823.231.199-15 (EMBARGADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO –
JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL - ALTERAÇÃO DO

ENTENDIMENTO POSTO NO ACÓRDÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
K
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso na análise da alteração do
dies quo
dos juros moratórios. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 115781035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega que o v. acórdão foi omisso no que tange a análise da alteração do
dies quo
dos juros moratórios fixados na sentença.

Pois bem. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a matéria ao que passo sua análise.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a condenação a título de dano moral, tenho que assiste razão ao apelante, uma vez que em se tratando de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Neste sentido, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃOINDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL.CITAÇÃO. 1. Há responsabilidade contratual nos casos em que o dever jurídicoviolado tenha origem em contrato ou negócio jurídico firmado pelo indivíduo. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidirão a partir da citação (artigo 219 do CPC e artigo 405 do Código Civil), e a correção monetária pertinente ao valor dos danos morais, a partir de sua fixação. 3. Agravo regimental provido para, reconsiderando decisão anterior, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (STJ, AgRg no REsp. 1229864 MG 2010/0225462-7, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.05.11)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte apenas para alterar o dies quo dos juros moratórios que devem fluir a partir da citação.

Diante do provimento em parte do recurso aviado pela embargante, não há falar na majoração dos honorários recursais, conforme fixado no acórdão embargado, devendo permanecer nos exatos termos fixados na sentença.

Posto isso, conheço e
ACOLHO
embargos

para sanar a omissão destacada e, dar provimento parcial ao apelo interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022